Tribunal: STF
Processo: HC 70602
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  HABEAS   CORPUS.  LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. CONCEITO TECNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA.
          O  livramento condicional, embora recomendado pelo Conselho
Penitenciario,  pode ser objeto  de indeferimento, notadamente quando
fundamentado  em conceito  emitido por  perito,  onde se  ressaltou a
ausência,  no plano  psicologico, de  condição subjetiva exigida pela
legislação como requisito a concessão do beneficio.
          A  inidoneidade desse conceito  não e matéria que possa ser
debatida na via estrita do habeas corpus.
          Ordem denegada.